Tribunal: TJDFT
Processo: 0710446-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710446-12.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO LOURENCO AMARAL, DENYS DE ALMEIDA ASSIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Comprove o advogado renunciante o cumprimento da formalidade exigida pelo art. 112 do Código de Processo Civil, sob pena de permanecer nos autos responsável pela defesa dos interesses do réu. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator